Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. FRAUDE. ENDOSSO DO TÍTULO. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA EMISSÃO. JUROS DA MORA. APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL. Colocada a cártula em circulação impera o princípio da abstração do título de crédito e por esta razão a suposta fraude na sua emissão, mesmo que possa eximir eventual responsabilidade que recaia sobre a emitente, não seria capaz de afastar a cobrança dirigida ao endossante, salvo prova de má-fé do endossatário, a qual não foi demonstrada nos autos. Precedentes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 942), sedimentou o entendimento de que Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.